Tribunal: TJBA
Processo: 8027926-33.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027926-33.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALAIDE XAVIER E SOUZA Advogado(s): GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA, SORAYA GOMES OLIVENSE BARBOSA IMPETRADO: Prefeito de Salvador e outros (2) Advogado(s): RC01 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA INSTITUÍDO NA LEI 11.738/2008. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SERVIDORA INATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PARIDADE REMUNERATÓRIA EC 41/2003. PISO FIXADO COM BASE NO VENCIMENTO E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL . PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. DEDUÇÃO DE PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC QUE CONTEMPLA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APÓS EC 113/2021. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Prefeito afastada, pois que este é autoridade máxima do executivo municipal sendo a autoridade apontada como competente para a prática do ato impugnado lhe subordinada hierarquicamente, o que lhe permite a correção do ato impugnado. Hipótese de aplicação da Teoria da Encampação a teor da Súmula 628 do STJ. 2.Inepcia da inicial. Preliminar que se rejeita, pois da narrativa é possível extrair com clareza o pedido e a causa de pedir 2.A impetrante demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos nas regras constitucionais estabelecidas nas Emendas Constitucionais nº 41/03 e Emenda Constitucional nº 47/05 o que lhe garante a paridade remuneratória. 3. A impetrante comprova, na forma do art 373, I CPC, que se encontra amparada pelo direito líquido e certo de perceber o subsídio básico segundo o piso nacional do magistério, definido pela Lei Federal n. 11.378/2008 e anualmente reajustado pelo Ministério da Educação. 4. O STF ao julgar a ADI 4167 MC estabeleceu que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 6. Os efeitos patrimoniais são devidos a partir da data da impetração (Súmula 271/STF), deduzindo-se eventuais parcelas pagas administrativamente. 7. Quanto às eventuais parcelas vencidas, aplique-se, quanto aos juros moratórios, o índice oficial atribuído aos juros aplicados à caderneta de poupança e, quanto à correção monetária, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulado mensalmente."(EC 113/2021). 8. Preliminar rejeitada e, no mérito, concedeu-se a segurança pleiteada. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027926-33.2022.8.05.0000 em que figura como impetrante Alaide Xavier e Souza e como impetrado o Prefeito de Salvador e outro. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas , e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.